Tribunal: TJMT
Processo: 1019352-93.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019352-93.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA MARCARI - CPF: 810.758.391-49 (RECORRENTE), CAROLINE STRAPASSON - CPF: 059.405.501-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS
–
SERVIDORA ESTADUAL – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA - FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA – DIREITO ÀS FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS –
ART. 2o E ART. 54, I
, DA LEI
COMPLEMENTAR No 50/1998 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do que dispõem os art. 2o e art. 54, I, da Lei Complementar n. 50/1998, é garantido aos
professores o gozo de férias de 45 (quarenta e cinco) dias.

2. Comprovado pela recorrente que exerceu o cargo de professora na função de coordenadora pedagógica, por meio dos holerites acostados à petição inicial, e não demonstrado pelo recorrido que foram gozados ou indenizados os 15 (quinze) dias de férias requeridos pela parte, o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento pleiteado na petição inicial.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Sandra Aparecida Marcari
em face da sentença, pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento referente aos 15 (quinze) dias de férias trabalhados e não remunerados, dos anos de 2018, 2020 e 2021.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024